Tribunal: TJDFT
Processo: 0755326-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Revisão criminal. Litispendência. Não admissão.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação por crimes de satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente em que se pretende seja afastada a agravante de crime cometido contra criança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há litispendência.
III. Razões de decidir
3. Há litispendência se a revisão criminal trata do mesmo fato delituoso e a mesma pretensão deduzida em revisão anterior, hipótese em que não será admitida.
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal não admitida.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 95, III.